Tribunal: TJSP
Processo: 2130351-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária – Transformação do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário – Admissibilidade – Benefício concedido no curso da ação onde reconhecido o nexo causal e a comprovação do acidente de trajeto – Providência diretamente relacionada à satisfação do próprio título – Exclusão, apenas, da determinação para pagamento de eventuais diferenças entre

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária – Transformação do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário – Admissibilidade – Benefício concedido no curso da ação onde reconhecido o nexo causal e a comprovação do acidente de trajeto – Providência diretamente relacionada à satisfação do próprio título – Exclusão, apenas, da determinação para pagamento de eventuais diferenças entre os benefícios, porque possuem a mesma base de cálculo e o mesmo coeficiente financeiro.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130351-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada NORMILDA
CARVALHO E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130351-32.2020.8.26.0000 -Voto no 31.302
2
Voto no 31.302
Agravo de instrumento no 2130351-32.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: NORMILDA CARVALHO E SILVA
Origem: 2a VARA CÍVEL DE BARUERI
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação acidentária
Transformação
do
auxílio-doença
previdenciário
no
homônimo acidentário
Admissibilidade
Benefício
concedido no curso da ação onde reconhecido o nexo causal
e a comprovação do acidente de trajeto
Providência
diretamente relacionada à satisfação do próprio título

Exclusão, apenas, da determinação para pagamento de
eventuais diferenças entre os benefícios, porque possuem a
mesma base de cálculo e o mesmo coeficiente financeiro.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão
proferida no cumprimento de sentença em ação acidentaria movida por
NORMILDA CARVALHO E SILVA, que determinou a conversão do
auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário e ao pagamento
de eventuais diferenças derivadas desta retificação.
A autarquia sustenta que o auxílio-doença mencionado na r.
decisão agravada foi concedido no curso do feito e nada sobre ele foi
decidido, escapando a pretensão dos limites da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130351-32.2020.8.26.0000 -Voto no 31.302
3
Recurso respondido (fls. 50/132).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.
É o relatório.
A irresignação merece acolhida em parte.
O título executivo determinou o restabelecimento do auxílio-
doença acidentário, a partir de 13/09/2016 (fls. 13/17). A r. sentença,
por sua vez, admitiu a compensação dos valores devidos com aqueles
pagos por força do auxílio-doença previdenciário concedido no curso da
demanda (fls. 6/12).
Portanto, para que seja considerada adimplida a obrigação
constante no título executivo, os auxílios-doença que a autora tiver
recebido, ou forem devidos, após 13/09/2016, e tiverem relação com as
lesões sofridas no acidente de trajeto, deverão ser de cunho acidentário.
Assim, fica mantida a determinação de conversão do auxílio-
doença no 621.098.019-1, de previdenciário par acidentário, cabendo à
autarquia providenciar a retificação necessária em seus registros.
A r. decisão agravada comporta apenas um reparo. Fica
prejudicada a determinação para pagamento de eventuais diferenças
entre o benefício previdenciário e o acidentário, porque possuem a
mesma base de cálculo e o mesmo coeficiente financeiro (91%).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130351-32.2020.8.26.0000 -Voto no 31.302
4
Diante do exposto, meu voto dá provimento parcial ao
recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator